Tribunal: TJDFT
Processo: 0725591-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA FUNDAMENTADA. LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. CARTA DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.
1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento pela viabilidade de manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime semiaberto na sentença condenatória e, para compatibilizar com o entendimento da Suprema Corte que é pela incompatibilidade, exige excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva.
2. No caso concreto, nos termos constantes na sentença e nas decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, verifica-se que a autoridade judiciária indicada como coatora justificou a excepcional necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, porque entendeu que permanecem os motivos que justificaram a decretação inicial da medida, face a gravidade concreta das condutas e a vulnerabilidade da vítima da violência doméstica e familiar.
3. O paciente apelou da sentença e, por se tratar de “RÉU PRESO”, necessária a expedição da carta de guia provisória para execução de sua reprimenda, conforme determinado na decisão que deferiu a liminar. A carta de guia provisória já foi expedida, razão pela qual o Juízo da Execução compatibilizará e adequará o cumprimento da pena ao regime imposto na sentença: o semiaberto, bem como analisará eventuais benefícios, tais como a detração e progressão de regime.
4. Ordem concedida.